Tribunal: TJPA
Processo: 0001111-73.2007.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001111-73.2007.8.14.0045

RECORRENTE: JESS JAMES FERNANDES GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
2 -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE NOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE AMPARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS À PRONÚNCIA.
3

–
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
4 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. INCIDÊNCIA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA.
5 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JESS JAMES FERNANDES GOMES
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente, em suma, pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades legais, bem como pela impronúncia do réu em razão da insuficiência de provas acerca da autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do crime, além da reanálise acerca da necessidade da manutenção da prisão do acusado, com a consequente revogação da segregação cautelar.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público demanda pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 06 de julho de 2003, por volta das 18h30min, no interior da lanchonete "Kaká", localizada na Mata Geral, zona rural deste município, o acusado JESS JAMES FERNANDES GOMES, na presença de testemunhas, utilizando uma arma de fogo, tipo revólver, assassinou com um tiro no peito a vítima OSEIAS DE OLIVEIRA, que veio à óbito ali mesmo, em razão da gravidade do ferimento.

Naquela data, o acusado e seu comparsa, ainda não identificado, chegaram na citada lanchonete, onde se encontrava MARIA LUZINETE SILVA, sogra da vítima, e começaram a ingerir bebida alcoólica.

Em seguida, ao tempo que anunciaram um assalto, perguntaram onde estava o "GORDO", alcunha como era conhecida a vítima.

Enquanto o seu comparsa subtraía dinheiro do mencionado estabelecimento, o acusado foi ao encontro da vítima, que estava nos fundos daquele local, para matá-lo.

Depreende-se, em análise aos autos, que o denunciado e o outro elemento teriam sido contratados para assassinar a vítima que estava envolvida numa rixa, em razão de um imóvel rural adquirido de FELIX MARTINS QUEIROZ cuja documentação, apesar de inúmeras cobranças, nunca foi apresentada, embora a vítima tivesse efetuado, em parte, o pagamento.

Ainda assim, a vítima, por um valor ainda maior, revendeu a área em questão a ARMINDO CUSTÓDIO FILHO que, por sua vez, também pagou a maior parte, ficando de quitar quando recebesse a devida documentação, o que nunca ocorreu, causando sérios desentendimentos entre ambos.

Após a prática criminosa, o denunciado e seu comparsa saíram do referido estabelecimento comemorando com uma garrafa de Uísque dali subtraída, chegando a ser disparados vários tiros para cima, empreendendo fuga numa motocicleta, marca Titan, de cor vermelha, sem placa.

O denunciado JESS JAMES FERNANDES GOMES foi reconhecido por uma das testemunhas como sendo o autor do disparo que matou a vítima.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, preliminarmente, a declaração da nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP. No mérito, demandou por sua impronúncia ante a ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora pelo uso de recuso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como, a reanálise acerca da necessidade da prisão cautelar do réu, a fim de que seja revogada a preventiva.

De início, importa ressaltar que o pedido para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, mantida por ocasião da sentença de pronúncia, mostra-se incabível na via eleita, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento taxativas do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser trazida ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Corte,
in verbis:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB.
RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso em tela, o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal recurso contra decisão indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente recurso não pode ser conhecido. Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus, conforme preceitua a Constituição Federal
. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade. (9228463, 9228463, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA -

TESE DE RECORRER EM LIBERDADE

- NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE NÃO SER A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPETENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO RIJ/TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(7120365, 7120365, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Ante ao exposto,
não conheço o recurso quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

Em sequência, discorre a defesa técnica acerca da nulidade processual decorrente do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva, sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP.

Com efeito, muito embora o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva não tenha sido procedido em conformidade com o aludido artigo, constata-se que este não foi o único meio de prova constante nos autos capaz de atrair os indícios de autoria em desfavor do acusado, o qual foi corroborado em juízo pelo depoimento da testemunha ocular do fato criminoso, Sra. MARIA LUZINETE SILVA SANTOS, o que, em juízo de prelibação, mostra-se suficiente para a submissão do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença. É no mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA AMPARADOS EM OUTROS MEIOS DE PROVA
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A despeito de eventual falha no reconhecimento fotográfico, o aresto recorrido destacou a presença de outros elementos de prova suficientes para a pronúncia do acusado - "depoimento de testemunha sigilosa que corrobora as mídias obtidas, além de vídeos divulgados pelo próprio réu em suas redes sociais, nos quais se encontrava no pátio da loja de ALEX, utilizando roupas semelhantes a um dos indivíduos que efetuou os disparos no vídeo da câmera de segurança da lotérica" (e-STJ fl.1.303).

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que não é cabível a despronúncia do Recorrente quando o reconhecimento fotográfico, "ainda que, por ventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC" (AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/ 11/2022, DJe de 30/11/2022).

3. O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não. No caso, a manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, sendo inviável sua exclusão por esta Corte.

4. Não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos, acerca da existência de elementos h ábeis a submeter ao Júri a análise das qualificadoras indicadas nos termos da pronúncia. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Em sequência, melhor sorte não assiste ao pleito de impronúncia do recorrente sob a alegação de insuficiência de provas da autoria. Explico.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo exame cadavérico juntado aos autos, atestando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, e evoluiu a óbito por hemorragia intrapulmonar e choque hipovolêmico.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião das audiências de instrução e julgamento, em especial, pelas declarações da testemunha ocular, Sra. Maria Luzinete Silva dos Santos, a qual relatou em juízo que:

“(...) trabalhava no local dos fatos; que tomava conta da Lanchonete de propriedade da sobrinha: que não conhecia o acusado; que o acusado não havia frequentado o local antes dos fatos; que o acusado chegou pediu uma cerveja e um copo; que olhava no acusado e esse baixava a vista; que o acusado estava acompanhado por outro indivíduo, não sabendo quem seja; que o acusado perguntou cadê o GORDO - alcunha da vítima; que levaram as moedas constantes do caixa após o acusado atirar no genro da depoente; que escutou o tiro, cujo barulho vinha dos fundos do imóvel; que quando chegou no local onde a vítima caiu essa já estava morta; que a vítima foi atingida embaixo de um abacateiro; que o acusado foi atingindo no tórax; que o acusado e seu comparsa saíram atirando para cima; que levaram uma garrafa de uísque “passaporte”; que conhece Félix Martins Queiroz; que tal pessoa ainda está em Redenção; que atualmente o mesmo está vivendo de “comprar de bezerro para engorda”; que não sabe informar se FELIX foi apontado como mandante do crime; que não sabe dizer se referida pessoa tem envolvimento com o crime; que FELIX não tinha intriga com o genro da depoente; que conhece Armindo Custódio Filho, sendo seu vizinho; que desconhece o envolvimento desse com a morte da vítima; que a vítima tinha uma pendência com FELIX, mas que não existia mal querência em razão disso; que não havia pendência com MACARRÃO - Armindo; que não sabe de qualquer informação que venha a elucidar os fatos; somente a depoente estava na cena do crime; não havia mais ninguém no bar; que a vítima não tinha problema de divisa de terra com ninguém; que a vítima vendeu a terra para o Macarrão, esse não pagou e a vítima queria a terra de volta; que Macarrão queria devolver a terra; que a terra é a mesma que a vítima comprou de FELIX; que quando a terra foi vendida ao Macarrão já havia sido quitada; que mesmo a vítima quitando a terra, FELIX não repassou o documento da terra; que revendeu para Macarrão e esse não a quitou; que não havia discussão

entre eles; que desconhece o motivo do crime; que a vítima foi atingida com um tiro; que não há documentação sobre os negócios referidos; que o genro da depoente confidenciava tudo a depoente; que a vítima não tinha apelido de GORDO, mas que é forte; que o réu chegou de motocicleta; que ninguém anotou a placa da motocicleta; que a depoente procurou a justiça para que a terra fosse devolvida, após o crime; que a vítima vivia de serviços braçais; que o genro da depoente nunca foi preso; que a vítima chegou à Mata Geral com 14 anos morrendo com 27; que a filha da depoente nada sabe sobre as animosidades ou intrigas por parte da vítima”.

Assim, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, presentes
in casu
, compete ao Tribunal do Júri decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor do réu, a fim de que seja ele submetida ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na sua impronúncia.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente,
verbis
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do acusado está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são

(...)

5. Privar o Tribunal do Júri, que possui competência para a aferição da idoneidade e da robustez da prova da autoria, por uma avaliação pessoal do Juízo singular, de que a vítima não poderia ter feito essa identificação, destoa do Direito. Diante da existência de indícios de autoria o paciente deve ser submetido a julgamento pela Corte Popular.

5. Ordem denegada.

(HC n. 727.145/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO
TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES.
REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

1. É válida a decisão que pronuncia o agravante quando o Tribunal de origem, para reformar a sentença de impronúncia, a fim de pronunciar o réu, não apenas considerou os depoimentos dos corréus prestados na fase da investigação policial, mas também destacou outros elementos probatórios que indicam suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, ressaltando que, por meio das declarações prestadas e dos demais elementos probatórios, dentre eles, as transcrições das interceptações telefônicas e as cópias das mensagens, além dos laudos periciais que constam nos autos, sobressai a presença de indícios suficientes de autoria no que tange ao paciente.

2. O entendimento do Tribunal de origem também deve ser mantido, porque os elementos de autoria são diversos e autônomos da delação premiada, e não foram expressamente impugnados na inicial dos autos.

Por esses motivos são válidos e lastreiam validamente a pronúncia, não havendo ato coator, porque, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (sentença de pronúncia), não é necessário juízo de certeza da autoria delitiva, pois dúvidas devem ser sanadas perante o juízo natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 817.346/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Por derradeiro, pugnou
a Defesa pela exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
tese que também não merece provimento
, considerando que ela foi minimamente fundamentada na sentença na qual restou esclarecido que “
a que a conduta teria sido praticada de forma a surpreender por completo a vítima, de modo a dificultar ou tornar impossível sua defesa. Se não bastasse, a maneira de execução do delito também indica a imprevisibilidade da conduta do réu, na medida em que teria criado uma situação simulada de consumo no estabelecimento comercial e, no momento oportuno, ceifado a vida do ofendido.”

Portanto, constata-se que
foram apresentados na sentença de pronúncia os elementos fáticos que subsidiam a incidência da qualificadora
, razão pela qual ela não se mostra patentemente incabível na hipótese, não havendo causa para sua exclusão neste momento processual, competindo a apreciação da matéria ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO e, nessa extensão, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/07/2024